Tribunal: STF
Processo: RMS 22212
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-15
Data de publicação: 1995-08-15

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE  SEGURANÇA. RECURSO  ORDINÁRIO. ACÓRDÃO
QUE  RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DO EXERCITO, PARA
RESPONDER  PELA  PRETENSAO  DOS  IMPETRANTES  DE  TEREM  SUAS PENSÕES
CALCULADAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DOS MILITARES FALECIDOS.
          Direito  que, quando do  julgamento impugnado, ja se achava
assegurado  aos impetrantes, pelos Ministros Militares, pela Portaria
Interministerial  n.  2.826,  de  17 de  agosto  de  1994  (D.  O. de
18.08.94).
          Descabimento, por isso, de censura ao acórdão.
          Recurso improvido.